Tribunal: TJES
Processo: 5004487-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004487-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: JEOVANA ROCHA TRANCOSO VAZZOLER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004487-51.2023.8.08.0024

Recorrente: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido: JEOVANA ROCHA TRANCOSO VAZZOLER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6816136).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrida possui cadastro na plataforma desde 11/04/2016 a qual foi devidamente cadastrada e validada;
b)
que foram realizadas três transações via PIX realizadas nas datas de 23 e 24/10/2022;
c)
que houve o repasse do valor para a instituição financeira;
d)
que as transações são resguardadas por senha de uso pessoal e intransferível;
e)
que as compras foram contestadas pelo titular do cartão de crédito junto ao corréu C6, emissor do cartão;
f)
que o débito que foi passado precisa ser recuperado;
g)
que não deve haver indenização por danos morais, pois a situação se configurou mero aborrecimento;
h)
que o recurso deve ser conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a abusividade da conduta da recorrente quanto a permanecer com cobrança de débitos que já haviam sido cancelados junto à operadora do cartão de crédito.

Aduz a autora na inicial que possuía conta junto à instituição PICPAY e ao tentar encerrá-la foi impossibilitada dado a um débito pendente de pagamento. Afirma que o débito era referente a uma compra que foi contestada junto ao Banco C6 e foi reconhecida que não foi efetivada pela autora e estornada pelo Banco. Todavia, o PicPay manteve a cobrança.

A ré, a seu turno, afirma que a cobrança foi legal pois as transações foram realizadas por meio de senha da recorrente e que havendo transação com repasse, caso haja cancelamento, deve o valor ser recuperado, portanto foi gerado boleto para pagamento.

A sentença julgou procedente em parte os pedidos em face do PICPAY.

Pois bem.

Analisando com detença os autos, tenho que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, como possibilita o art. 46 da Lei 9.099/95:

Já a Ré PICPAY SERVICOS S.A, em sede de contestação, alega que a Requerente possui um cadastro legítimo na plataforma do Requerido desde 11/04/2016 e que não houve liberação de utilização de terceiros a partir dos dados da Requerente. Aponta ainda que inexistem indícios de utilização do mesmo por terceiros, pois, o cadastro da Requerente é acessado pelo mesmo dispositivo desde a criação da conta, e que todas as cobranças foram lançadas corretamente.

Todavia, a Requerida não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Cabia a parte Requerida comprovar as meras alegações contidas na contestação, de que o dispositivo que realizou as transações do presente processo é o mesmo da Autora, bem como que foi efetivamente a parte Autora quem efetivou as transações, quedando-se inerte, sequer anexando o extrato da parte Autora, apenas informando valores de transações que foram concluídas, em que nada provam.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Anoto que é certa a obrigação do banco e das administradoras de cartão de crédito, nessa era digital, zelar pela correta contratação e guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte Promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Essa questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Ademais, o Requerido não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende dos autos, a Requerida não cumpriu com o seu dever de responder a demanda do consumidor tal como a instituição bancária, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela Requerida.

DEFIRO o pedido autoral de declaração da inexigibilidade do débito no valor de R$ 458,79 (quatrocentos e cinquenta e oito reais, setenta e nove centavos) junto a Ré PICPAY.

Assim, considerando que é inequívoco que houve o estorno da compra não reconhecida pelo Banco C6, bem como que havendo o estorno pro compra não identificada pelo consumidor e por ele não realizada, é dever da instituição financeira cancelar o débito e não repassar a dívida ao consumidor.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido sido cobrado por compra a qual já havia sido anteriormente estornada, bem como impossibilitada de cancelar ou movimentar sua conta junto à instituição do PICPAY, mostra-se devida a pretendida indenização pelos danos suportados consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
, notadamente o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)